Tribunal: STF
Processo: RHC 263829
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.016.933/MG, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP).



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, ao consignar que "a questão trazida se confunde com o próprio mérito da presente revisão criminal e a sua apreciação deve ser reservada para este 3º Grupo de Câmaras Criminais". 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência, com fundamento na Súmula 691/STF. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. 



    [...] 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “ao desconsiderar a ilegalidade flagrante na fixação da pena e a evidente ofensa à liberdade do Recorrente, a decisão impugnada terminou por perpetuar situação de manifesta injustiça”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para determinar “a retificação da pena, fixando como regime inicial o semiaberto”.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável ((HC 258967 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 259879 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 259625 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025). 



    No caso, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente